Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-82.2023.8.11.0045
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004939-82.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[WILLIAM JUNIOR VALDEVINO PLACIDO - CPF: 057.538.241-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), ISLA RAWEL SILVA DAGHETTI - CPF: 072.050.871-12 (VÍTIMA), DHOUGLAS ADRYELL BILIBIO BEZERRA (ASSISTENTE), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação. Irresignação defensiva. Homicídio qualificado tentado. Participação em organização criminosa.
Pedido de readequação da pena do crime de homicídio. Inviabilidade. Fração de diminuição da tentativa aplicada em grau mínimo. Crime cruento. Vítima atingida três vezes. Potencialidade letal evidente. Pleito de reajuste da fração aplicada à majorante prevista no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13. Procedência. Fundamentação judicial inidônea.
Bis in idem.
Sanção readequada.
Indenização fixada à vítima afastada. Ausência de postulação específica na denúncia. Indicação do valor imprescindível para ensejar a condenação à reparação de danos. Apelo parcialmente provido.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em obediência à soberania dos veredictos, condenou o réu pelos delitos descritos no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, ambos do Código Penal e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, fixando-lhe a pena de 12 [doze] anos e 6 [seis] meses de reclusão e 15 dias-multa.

2. A Defesa sustenta que a fração de diminuição de pena decorrente da tentativa deve ser aplicada em grau máximo [2/3], considerando que o homicídio não se aproximou da consumação.

3. Argumenta, ainda, que a majorante prevista no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 deve ser reajustada para o patamar mínimo, considerando que o Juízo
a quo
não adotou fundamentação válida para fixá-la no teto legal.

4. Pugna, cumulativamente, pelo afastamento da condenação à reparação de danos, considerando que essa matéria não foi objeto de contraditório judicial. Subsidiariamente, requer a readequação do valor arbitrado para um salário-mínimo, considerando que o apelante é economicamente hipossuficiente.

II.
Questões em discussão

5. Há três questões em discussão: (i)
no que tange ao delito de homicídio
,
aferir se
a fração de diminuição da tentativa deve ser reajustada;
(ii) verificar se o
quantum
de exasperação da pena do crime de organização criminosa, decorrente do emprego de arma de fogo, deve ser
readequado
; e (iii) examinar se deve ser mantida a indenização fixada à vítima, a título de reparação de danos morais.

III.
Razões de decidir

6. No que concerne à minorante da tentativa, a gravidade da lesão e o risco concreto de morte afastam a incidência da fração máxima postulada pela defesa, mantendo-se a dosimetria estabelecida na sentença condenatória.

7. O Juízo singular não adotou fundamentação idônea para aplicar a majorante prevista no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 no grau máximo, devendo a fração ser reajustada.

8. O valor mínimo estabelecido a título de danos morais deve ser afastado, por ausência de indicação do montante na denúncia.

IV.
Dispositivo e teses

9.
Apelo
parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1.
Revela-se adequada e proporcional a redução pela tentativa no coeficiente de 1/3, quando a escolha da fração de redução está devidamente fundamentada na proximidade da consumação delitiva.
2.
Ressalvados os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, é indispensável que a peça inicial indique o valor pretendido a título de reparação de danos.
”

___________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 14, inc. II e art. 121, § 2º, incs. II e IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - Apelação: 0002836-77.2017.8.11.0030, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/07/2025; TJMT – Apelação: 0001274-40.2012.8.11.0052, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por William Junior Valdevino Placido contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em obediência à soberania dos veredictos, o condenou pelos delitos descritos no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, fixando-lhe a pena de 12 [doze] anos e 6 [seis] meses de reclusão [regime fechado] e 15 dias-multa, além do pagamento de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais] como forma de reparação dos danos ocasionados à vítima [Id. n. 303135062].

A Defesa sustenta que a diminuição de pena decorrente da tentativa deve ser aplicada em grau máximo [2/3], considerando que o homicídio não se aproximou da consumação.

Argumenta, por outro lado, que a majorante prevista no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, deve ser reajustada para o patamar mínimo, considerando que o Juízo
a quo
não adotou fundamentação válida para fixá-la no teto legal.

Pugna, também, pelo afastamento da condenação à reparação de danos, considerando que essa matéria não foi objeto de contraditório judicial. Subsidiariamente, requer a readequação do valor arbitrado para um salário-mínimo, posto que o apelante é economicamente hipossuficiente
[Id. n.

303135070
].

A Segunda Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde manifestou-se pelo desprovimento do recurso [Id. n.

303135072].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora Ana Cristina Bardusco, recomendou o provimento parcial do apelo, conforme sumário respectivo:

“Sentença penal que condenou o apelante pela prática do delito tipificado pelo art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, ambos do CP, e art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013, às penas de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja cobrança foi suspensa, em razão do réu ser assistido pela Defensoria Pública, bem como o absolveu da prática do crime tipificado pelo art. 244-B da Lei nº 8.069/90 art. 14 da lei n° 10.826/03. Irresignação defensiva: Requer: i) Em relação ao crime de homicídio qualificado, a aplicação do redutor máximo – 2/3 (dois terços) – para a tentativa (art. 14, II, parágrafo único do CP) e quanto ao delito de integrar organização criminosa, com emprego de arma de fogo, a adoção da fração mínima para a causa de aumento prevista no §2º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013; e ii) O afastamento da condenação pelos danos morais ou a redução do valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo. Procedente, em parte – correto o patamar de aumento adotado pelo magistrado sentenciante, pela tentativa (art. 14, II, parágrafo único do CP) – 1/3 (um terço) –, considerando o
iter criminis
percorrido pelo apelante, à luz das circunstâncias fático-probatórias – necessária a readequação da pena em relação ao crime tipificado pelo art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013, aplicando a fração mínima pela incidência da majorante 'emprego de arma de fogo', por ausência de fundamentação idônea para a aplicação de fração diversa da mínima – jurisprudência corroborativa – é imperioso o afastamento da condenação pelos danos morais, ante a ausência, na denúncia, de indicação do valor mínimo a ser pago pelo apelante, inviabilizando a realização de instrução específica – precedentes jurisprudenciais. Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial”
[Id. n.

314759354
].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Ressai da denúncia que, no dia 5 de maio de 2023, por volta da 1h35min, na Avenida Ângelo Antônio Dall Alba, Loteamento Parque dos Buritis, aos fundos do Centro de Educação Infantil Paulo Freire, na cidade de Lucas do Rio Verde, o apelante William Junior Valdevino Placido, atuando em concurso de pessoas, por motivo torpe [disputa por tráfico de drogas] e mediante dissimulação [vítima atraída para a morte], tentou matar a vítima Islã Rawel Silva Daghetti, mediante disparos de arma de fogo.

Consta ainda, que, nas mesmas condições de tempo descritas anteriormente, o apelante integrou organização criminosa, com emprego de arma de fogo:

“Fazem esclarecer as investigações policiais que o denunciado William e o adolescente infrator Dhouglas Adryell são pessoas ligadas ao submundo das drogas e faccionadas a uma das organizações criminosas locais, as quais vêm travando verdadeira guerra na região, cada qual buscando estabelecer a hegemonia de seu grupo criminoso na região.

Foi nesse contexto de disputa pela soberania do crime, sobretudo o tráfico de drogas, que o denunciado William, enquanto integrante de organização criminosa, obteve informações dando conta de que a vítima Islã Rawel é traficante faccionado a grupo rival.

Assim foi que, na madrugada do dia 05 de maio de 2023, o denunciado William e seu comparsa, o adolescente infrator Dhouglas Adryell, atraíram por telefone a vítima Islã Rawel para região afastada do centro da cidade, sendo certo que para convencer o ofendido a encontrá-los, seus algozes dissimularam/ocultaram o dolo de matar, fazendo-o crer que queriam apenas encontrá-lo para tratar de outros assuntos.

Nesse passo, depreende-se dos elementos informativos que, alguns instantes após o ofendido Islã Rawel ter chegado no local combinado, o denunciado William surgiu em um veículo Gol, de cor branca, acompanhado do adolescente infrator Dhouglas Adryell e de outro indivíduo ainda não identificado, ocasião em que o imputado trocou breves palavras com a vítima e, em seguida, desceu do veículo apontando-lhe uma arma de fogo e ordenando que ela se ajoelhasse.

Ato contínuo, diante da recusa de Islã Rawel em atender o que lhe fora ordenado, o denunciado William deflagrou um primeiro disparo com sua arma de fogo, o qual atingiu o ofendido. Nesse momento, a vítima se virou para correr e fugir, quando recebeu outros inúmeros disparos efetuados pelo implicado, alguns dos quais atingindo-lhe; ainda assim, e mesmo diante do ataque traiçoeiro, o ofendido conseguiu se distanciar de seus algozes.

Como se nota, o denunciado William apenas não logrou êxito em ceifar a vida de Islã Rawel pois este conseguiu fugir e se desvencilhar/distanciar do ataque, sendo em seguida socorrido por terceiros e recebido atendimento médico em tempo hábil.

Nesse ponto, cumpre destacar a gravidade dos ferimentos que a vítima Islã Rawel sofreu por conta da conduta do denunciado William, haja vista que o ofendido teve que se submeter a intervenção cirúrgica, tendo inclusive retirado parte do intestino, sendo necessário o tratamento com bolsa de colostomia.

Importa mencionar, outrossim, que o ofendido, ainda no hospital, indicou aos policiais o nome dos envolvidos os reconheceu como os autores do fato acima narrado, sendo certo que o adolescente fora apreendido enquanto ocultava a motocicleta de Islã Rawel, e o ora denunciado William preso dias depois, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, isso após ter participado de outro evento criminoso no município de Peixoto de Azevedo/MT.

À vista do até aqui exposto, constata-se que o crime foi praticado por motivo torpe, haja vista que cometido no âmbito de normas internas de facção criminosa (poder paralelo), por conta de disputa pelo tráfico de drogas nesta urbe; além disso, observa-se que a preparação e execução do crime foram realizadas mediante dissimulação, isto é, atuação disfarçada do grupo, que ocultou a real intenção homicida para atrair a vítima até o local em que pretendiam matá-la” [Id. n.

303134869].

A Defesa sustenta, inicialmente, que a conduta do apelante não representou risco efetivo à vida da vítima, razão pela qual a minorante insculpida no art. 14, inc. II, do Código Penal, deve ser aplicada no patamar máximo [2/3].

Sem razão, contudo.

O Juízo de primeiro grau aplicou a redução pela tentativa no patamar mínimo de um terço, por entender que houve possibilidade concreta de morte da vítima, nos seguintes termos:

“[...] Na terceira e última fase, em virtude da tentativa (artigo 14, inciso II, do CP), reduzo a pena em 1/3 (um terço), visto que as lesões provocadas na vítima ocorreram na proximidade de órgãos vitais, submetendo a mesma a procedimento cirúrgico, e não houve outra consequência em razão da atuação do corpo médico local, encontrando a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão” [Id. n. 303135062 – p. 5].

Ao contrário do alegado pela Defesa, a ação delitiva aproximou-se da consumação, sendo certo que o acusado somente não alcançou o resultado pretendido em razão do atendimento médico imediato e eficaz.

Com efeito, o Mapa Topográfico de Lesões Corporais demonstra que Islã Rawel Silva Daghetti foi atingido por três disparos de arma de fogo, sendo que um deles perfurou a região toráxica [Id. n. 303134852 – p. 3].

Também é fato incontroverso que o ofendido precisou ser submetido a procedimento cirúrgico, conforme demonstram os prontuários médicos anexados ao Id. n. 303133890 e seguintes.

Tais circunstâncias demonstram objetivamente que houve risco concreto de morte, uma vez que os disparos atingiram região vital e demandaram intervenção cirúrgica emergencial para preservação da vida da vítima.

Sobre esse ponto da irresignação recursal, não é diversa
a conclusão exarada pela percuciente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva:

“
Ainda, conforme se depreende do Prontuário médico juntado ao Id. 303133889, 303133890, 303133891 e 303133892, em razão dos ferimentos, a vítima permaneceu internada por 5 (cinco) dias, sendo submetida a cirurgia no intestino, com remoção parcial do órgão, necessitou de oxigênio, de fisioterapia respiratória e de transfusão de sangue e, ainda, fez uso de drenos e de bolsa de colostomia, evidenciando que as lesões foram graves.

Logo, considerando que a vítima foi efetivamente atingida por disparos efetuados pelo apelante, havendo, portanto, lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostra-se adequada e proporcional ao caso em exame a utilização da fração redutora mínima (1/3) pela tentativa no crime de Homicídio qualificado, como o fez o magistrado sentenciante, além de atender a diretriz jurisprudencial sobre o tema” [Id. n. 296521421 – p. 7].

A jurisprudência desta Câmara orienta-se no sentido de aplicar a redutora da tentativa em seu patamar mínimo nas hipóteses de comprovada proximidade com a consumação do delito
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP)– DOSIMETRIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – TENTATIVA (ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP)– REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/3 – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – TENTATIVA CRUENTA – VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO CAUSANDO PERFURAÇÕES NO ABDÔMEN E BRAÇO ESQUERDO – ‘ITER CRIMINIS’ PERCORRIDO EM SUA QUASE TOTALIDADE – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – CONSUMAÇÃO EVITADA APENAS PELO PRONTO SOCORRO À VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CRITÉRIO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ [HC N. 502.584]– DISTINÇÃO ENTRE TENTATIVA BRANCA E TENTATIVA CRUENTA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O parágrafo único do art. 14 do Código Penal estabelece que a pena para o crime tentado corresponde à do crime consumado, diminuída de um a dois terços. A jurisprudência consolidou o entendimento de que o critério norteador para a definição do quantum de redução deve ser o iter criminis percorrido pelo agente. Nos casos em que o agente percorre pequena parte do iter criminis, especialmente nas chamadas ‘tentativas brancas’ (em que a vítima sequer é atingida pelos atos executórios), justifica-se a aplicação da fração máxima de 2/3. Por outro lado, quando se trata de ‘tentativa cruenta’, em que a vítima é efetivamente atingida com lesões graves em regiões vitais, aproximando-se significativamente da consumação do delito, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima de 1/3. No caso concreto, o réu efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a no abdômen (com lesão intestinal) e no braço esquerdo, sendo o resultado morte evitado apenas pelo pronto atendimento médico recebido pela vítima, o que configura tentativa cruenta com iter criminis muito próximo da consumação. Revela-se adequada e proporcional a redução pela tentativa na fração de 1/3, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria quando a escolha da fração de redução está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos”

[TJMT - Apelação: 0002836-77.2017.8.11.0030, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/07/2025, Data de Publicação: 07/07/2025].

Registre-se, ainda, que o acusado efetuou múltiplos disparos, dos quais apenas três atingiram a vítima, evidenciando ter exaurido todos os meios executórios disponíveis, caracterizando o crime tentado na modalidade perfeita. Como prova, trago trecho do depoimento de Isla Rawel Silva Daghetti:

“Que, ao receber o primeiro disparo, o declarante se virou para correr e fugir dali quando recebeu o segundo disparo realizado por Willian com arma pistola, cujo segundo disparo atingiu o tórax lateral direita do declarante, sendo que o projétil transfixou seu tórax, atingindo parte do pulmão do declarante, eis que segundo o médico informou, o declarante teve o pulmão perfurado pelo segundo disparo e enquanto tentava correr e fugir dali, o declarante ainda foi atingido por um terceiro disparo que foi efetuado por Willian com a pistola e esse disparo atingiu o pé direito do declarante, tendo o projétil acertado o calcanhar, transfixando de uma lado para o outro do pé direito do declarante; Que, lembra que depois desses três disparos em que foi atingido, ouviu ainda mais uns dez disparos na direção do declarante que corria dali para fugir e atravessou a Avenida Dall Alba correndo e ao chegar do outro lado da avenida, acabou caindo em uma valeta que fica perto de umas bananeiras que estão naquela localidade [...]” [Id. n. 303134850 – p. 3].

O fato de o agente ter percorrido todo o percurso executório a sua disposição é mais uma circunstância que reforça a necessidade de se reduzir a pena no mínimo legal [1/3]
.
A esse respeito, cito julgado desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]

6. A fração de 1/3 de redução pela tentativa é adequada em casos de tentativa cruenta perfeita, em que o agente realiza todos os atos executórios e o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade"

[TJMT – Apelação: 0001274-40.2012.8.11.0052, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025].

Logo, seja pela proximidade da consumação delitiva, seja pelo esgotamento dos atos executórios, deve ser preservada a fração mínima de diminuição da pena, mantendo-se a sentença nesse aspecto.

Quanto ao pleito de readequação do coeficiente de aumento decorrente do emprego de arma de fogo no crime de organização criminosa [§ 2º do art. 2º da Lei 12.850/13], assiste razão à Defesa.

Isso porque o Juízo singular, ao promover a dosagem da referida majorante, valeu-se de fundamentos que já haviam sido utilizados na dosimetria do crime de homicídio tentado. Transcrevo:

“Na terceira e última fase, verifico a causa de aumento prevista no §2°, artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, visto que houve emprego de arma de fogo em contexto de disputa de facções criminosas na região com a proximidade de risco de morte, conforme prova colhidas em autos e em plenário, razão pela qual aumento a pena em metade, encontrando a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa” [Id. n. 303135062 – p. 6].

O contexto de disputa entre facções criminosas se trata de fator considerado para aplicar a qualificadora do motivo torpe ao delito de homicídio tentado. Nesse ponto, transcrevo trecho da quesitação:

“O acusado William Junior Valdevino Placido praticou o crime de homicídio por motivo torpe, consistente em normativas internas da facção criminosa, ligada ao tráfico de drogas nesta urbe? Sim (4) e Não (1) voto” [Id. n. 303135059 – p. 2].

Nessa perspectiva, entendo que, com a devida
vênia,
o Juiz sentenciante não poderia ter adotado os mesmos fatos para modular a causa de aumento prevista no art. 2, § 2º, da Lei 12.850/13 no teto legal.

Sob outra perspectiva, a proximidade do resultado letal, além de se tratar de elemento estranho ao delito de organização criminosa - para efeitos da dosimetria -, foi igualmente valorada para aplicar a diminuição de pena pela tentativa de homicídio na fração mínima, caracterizando indevido
bis in idem
, demandando, por conseguinte, a reforma do
decisum
. Nesse sentido é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“Com a devida venia, compreendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado para promover o aumento da pena no patamar máximo não se mostra idônea, posto que não esclarece as circunstâncias concretas que justificam a adoção da fração diversa do mínimo legal, sendo necessária, portanto, a readequação da pena em relação ao delito tipificado pelo art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013” [Id. n. 314759354 – p. 6].

Em razão do reajuste da fração de aumento de pena relativa ao crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, procede-se à nova dosimetria.

Na primeira fase, mantenho a fundamentação exarada pelo Juízo
a quo
e fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 3 [três] anos de reclusão e 10 [dez] dias-multa.

Na segunda etapa, por não haver agravante ou atenuante, estabeleço a pena intermediária em 3 [três] anos de reclusão e 10 [dez] dias-multa.

Finalmente, aplica-se, na terceira fase dosimétrica, a majorante prevista no art. 2, § 2º, da Lei 12.850/13 [emprego de arma de fogo] no patamar usual de 1/6 [um sexto], encontrando a pena definitiva do crime de organização criminosa em 3 [três] anos e 6 [seis] meses de reclusão e 11 dias-multa.

Somando-se as sanções dos crimes de organização criminosa e de homicídio qualificado tentado [a qual permanece inalterada: 8 anos] chega-se à reprimenda total de 11 [onze] anos e 6 [seis] meses de reclusão [regime inicial fechado] e 11 dias-multa [valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos].

Por derradeiro, reputa-se procedente a insurgência da Defensoria Pública no tocante ao afastamento da indenização arbitrada em benefício da vítima.

A denúncia, a despeito de ter postulado a condenação do réu ao pagamento de indenização ao ofendido, não descreveu o valor pretendido. Transcrevo:

“Requer, ainda, o pagamento pelo denunciado a título de
damnum ex delito
; em razão disso, pugna seja ele informado de que em caso de procedência do processo penal que se pretende ver instaurado, poderá a sentença condenatória fixar um ‘valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido’ (CPP, art. 387, IV), tendo em conta a norma do art. 91, I, do Código Penal, que dispõe que são efeitos da condenação ‘tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime’ [Id. n. 303134869 – p. 4].

Nada obstante, o Juízo acolheu a pretensão ministerial e fixou o montante de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais] a título indenizatório:

“Havendo pedido expresso na cota anexa à denúncia [...] para fins de reparação de dano moral causado pela infração [...] fixo o valor mínimo de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais] para os herdeiros da vítima de homicídio” [Id. n.

303135062 – p. 8].

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, ressalvados os casos de crimes cometidos no âmbito doméstico, é necessária a indicação do valor pretendido a título de reparação de danos na peça inicial, o que não ocorreu no caso em debate:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2 .029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ. 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral
in re ipsa,
à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ .9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo”

[STJ - REsp: 1.986.672 SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 21/11/2023].

Logo, por ausência de pedido específico na inicial acusatória, afasto a indenização fixada em favor do ofendido.

Diante do exposto, em harmonia com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou parcial provimento ao apelo, ficando a pena definitiva estabelecida em 11 [onze] anos e 6 [seis] meses de reclusão e 11 [onze] dias-multa, afastando-se a indenização que havia sido fixada em benefício da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026